Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712244-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AGRAVADO: LEONARDO FERREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0711809-73.2020.8.07.0001), ajuizada por LEONARDO FERREIRA BARBOSA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 24 horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização do procedimento cirúrgico de transplante cardíaco, conforme solicitado no relatório médico de ID 61811124 - pág. 2, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com materiais, necessárias à sua realização, sob pena de, em caso de descumprimento, arcar com multa diária de R$4.000,00, limitada ao valor de R$400.000,00, sem prejuízo das perdas e danos (ID 61876433 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 16086655), a agravante sustenta, em síntese, que é uma associação sem fins lucrativos, operadora de planos de saúde na modalidade de autogestão, sendo o Plano A-1, o qual opera, qualificado como plano coletivo empresarial, nos termos do que dispõe o artigo 1o, do seu Regulamento, de modo que, nessa condição, foi criada para buscar o barateamento dos custos com assistência à saúde, podendo negociar junto aos prestadores de serviços de saúde preços diferenciados para atendimento aos seus beneficiários. Alega que as suas duas principais características são a solidariedade e o mutualismo e que os seus beneficiários não compram o plano de saúde, mas sim aderem a um fundo comum de assistência administrado pela agravante. Explica que a inscrição do agravado somente foi admitida devido à condição de dependente direto de funcionária do BRB - Banco de Brasília. Defende que, ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo de origem, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, conforme a Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Destaca o disposto nos artigos 11, 20, 37, incisos XXVI e XXXI, do seu Regulamento, asseverando que as coberturas garantidas seguem as disposições do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, e que a possibilidade de limitação contratual é prevista em lei. Argumenta que, nos termos das justificativas apresentadas em 09/01/2020 e 14/04/2020, o transplante cardíaco não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por não estar contemplado dentre os previstos no rol editado pela ANS. Assevera que deve observar os princípios da solidariedade e do mutualismo, não podendo, por mera liberalidade, autorizar tratamentos que não estejam previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde expedido pela ANS (Resolução Normativa RN no 428 de 07/11/2017), que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, sob pena de comprometer a sua sustentabilidade. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça que entende abonar sua tese, no sentido de que o rol da ANS não é meramente exemplificativo (REsp 1.733.013). Aduz que não se trata de questionar a indicação médica, pois o profissional é livre para prescrever o procedimento que entenda ser o mais adequado, ressaltando, porém, que não é a sua indicação que define o que os planos devem ou não cobrir, mas o contrato e a lei. Alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se encontram presentes. Enfatiza que o valor da causa de origem, de R$242.000,00, é suficiente para afastar o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pois, caso o agravado não obtenha êxito em decisão final no processo, não terá condições de ressarcir o plano de saúde dos gastos que venha a realizar com a realização do procedimento. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, desobrigando-a de custear o transplante cardíaco solicitado pelo agravado, tendo em vista a ausência de obrigação contratual e legal, bem como o não preenchimento do requisito da probabilidade do direito e possibilidade de irreversibilidade da medida de urgência deferida. Preparo efetuado (ID 16087071). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A decisão recorrida determinou à agravante a cobertura, ao autor/agravado, do procedimento cirúrgico de transplante cardíaco, conforme solicitado pelo médico assistente, incluindo todas as despesas e materiais necessários à sua realização, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento. Confira-se (ID 61876433 dos autos originários): (...) A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 61811119 - Pág. 2), a autorização para a realização do procedimento de transplante cardíaco, que lhe foi prescrito (ID 61811124 - Pág. 2), para tratamento de insuficiência cardíaca congestiva por cardiopatia chagásica. Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde da autora e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com base na ausência de previsão de cobertura no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (ID 61811125 - Págs. 2 e 5 e ID 61811126 - Pág. 2), as alternativas de tratamento proposto ao autor. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde para a realização de procedimento cirúrgico, que “deve ser realizado com urgência pela gravidade do quadro e piora progressiva, com grave risco à vida caso haja demora na realização do procedimento” (ID 61811124 - Pág. 2). (...) No mais, o art. 37, incisos XXVI e XXXI, do Regulamento do Plano de Saúde (ID 61811128 - Págs. 22/24), que prevê a exclusão de cobertura para procedimentos e transplantes não inseridos no rol da ANS (ID 51340205 - Pág. 21), é abusiva, ante a violação do disposto no art. 47 c/c art. 51, inciso IV e § 1o e inciso II, ambos do CDC e art. 423 c/c art. 424, ambos do Código Civil; na medida em que deve ser privilegiado o tratamento mais adequado à situação clínica geral do autor acometido de doença grave. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento cirúrgico indicado ao autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização dos procedimento cirúrgico de transplante cardíaco, conforme solicitado no relatório médico de ID 61811124 - Pág. 2, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com materiais, necessárias à realização do referido procedimento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. (...) Do exame dos autos de origem, verifica-se que o recorrido é portador de insuficiência cardíaca congestiva por cardiopatia chagásica, sendo que, devido ao agravamento do seu estado de saúde, o médico assistente lhe prescreveu a realização de transplante cardíaco, nos seguintes termos (ID 61811124 dos autos originários): Sr. Leonardo Ferreira Barbosa, 60 anos, é portador de Insuficiência Cardíaca Congestiva por Cardiopatia Chagásica. Apesar do tratamento clínico e medicamentoso otimizado ao máximo tolerável, está evoluindo atualmente com critérios clínicos, ecocardiográficos, funcionais e hemodinâmicos definidores de insuficiência cardíaca avançada. Permanece restrito a atividades mínimas de seu dia-a-dia (Classe Funcional IV – NYHA e Escala INTERMACS para IC avançada V). Como complicador, apresenta disfunção renal relacionada a síndrome cardio-renal com evidência de hipervolemia e episódios mais frequentes de descompensação da doença, com alto risco de morte a partir dos sinais de falência do tratamento clínico. Por tal motivo, seu tratamento definido é o Transplante Cardíaco. O procedimento deve ser realizado com urgência pela gravidade do quadro e piora progressiva, com grave risco à vida caso haja demora na realização do procedimento. Assim, solicitamos a seu convênio a liberação com a máxima brevidade possível do procedimento, sabendo e deixando ciente da gravidade do doente em questão e o risco de óbito na indisponibilidade em oferecer o tratamento proposto. A agravante negou a cobertura do tratamento solicitado, com os seguintes fundamentos (ID 61811125 dos autos originários): O Transplante Cardíaco não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente editado pela ANS – RN no 428/2017. O Rol da ANS prevê como de cobertura obrigatória os transplantes de rim, córnea e medula óssea. Observa-se, ainda, que o agravado requereu a reanálise da negativa apresentada, tendo a agravante, contudo, mantido a justificativa de impossibilidade de cobertura do tratamento solicitado (ID 61811126 dos autos originários). Feitos os esclarecimentos fáticos, verifica-se que o provimento do recurso não é provável. Cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica travada pelas partes, pois a agravante é entidade de autogestão, e, conforme estabelece a Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Todavia, ainda que não aplicada a legislação consumerista, a questão é que a indicação do procedimento/tratamento adequado para a doença que acomete o paciente compete ao seu médico, não podendo o plano de saúde interferir nesta questão. Assim já me manifestei: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO. EXAME. COBERTURA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. NEGATIVA. É abusiva e ilegal a negativa de cobertura de medicamentos e exames necessários a tratamento de câncer com cobertura em contrato de plano de assistência à saúde ou seguro saúde, por violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei no 9656/98. (Acórdão n.816124, 20140110148728APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2014, Publicado no DJE: 09/09/2014. Pág.: 220) Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento: O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura (STJ, REsp 668216 /SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 02/04/2007). E, contrariamente ao que afirmado pela agravante nas razões recursais, o precedente jurisprudencial, decorrente do julgamento do Recurso Especial no 1733013/PR, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não é de observância obrigatória. Ademais, o caso levado a julgamento pela 4a Turma do e. STJ possui inúmeras particularidades, não podendo ser utilizado como paradigma para outras controvérsias, como é a hipótese em apreço. Não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol de cobertura mínimo da ANS é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) Por outro lado, registre-se que a agravante informou haver cumprido a decisão liminar, ora recorrida, conforme documento de ID 16086658. Nesse contexto, não se verifica o perigo da demora apto a autorizar a análise da questão objeto do presente recurso em liminar, pois a decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado já foi cumprida. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator